Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO - CPF: 181.116.371-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CRISTIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 545.733.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTE DE AÇÃO REVISIONAL PELO DEVEDOR - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pretensão do agravante de suspender a execução encontra óbice no artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

II – Eventual suspensão da demanda executiva até seria possível em razão do poder geral de cautela que o possui o magistrado, mas, nesse caso, deve haver a demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, o que não restou evidenciado nos autos, pois a probabilidade do direito, como visto, não acode o agravante e o risco de expropriação de bens relatado nas razões recursais é inerente à fase executiva.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDGAR DAVID DE FIGUEIREDO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0007516-18.2019.8.11.0004, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o reconhecimento da conexão da demanda executiva com a ação revisional de n. 1006345-38.2021.8.11.0004, bem como a suspensão da execução.

Para tanto, o agravante alega que o título extrajudicial executado padece de nulidade, haja vista que os encargos cobrados pela instituição financeira extrapolam o crédito devido, pois calculados ao arrepio da legislação pertinente.

Pondera que as ilegalidades que majoraram sobremaneira a dívida cobrada o levaram a ajuizar a ação revisional que busca equalizar o débito do agravante à normatização cogente, sendo de rigor o reconhecimento da conexão daquela revisional com a ação de execução, a fim de se evitar decisões conflitantes e contraditórias.

Afirma que a apreciação dos fundamentos vertidos na ação revisional ensejará grande diminuição do saldo devedor e, por tal razão, a ação de execução deve ser imediatamente suspensa.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 118641991).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 121211481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia o reconhecimento da conexão da demanda executiva com a ação revisional de n. 1006345-38.2021.8.11.0004, bem como a suspensão da execução.

O agravante alega que a demanda executiva e a ação revisional mencionada se fundam no mesmo contrato bancário e que, caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, haverá substancial redução do saldo devedor, o que justifica a suspensão da execução, para se evitar decisões conflitantes e o avanço dos atos expropriatórios sobre os seus bens.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, não obstante a possibilidade de reconhecimento da conexão entre a ação de execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, II, do CPC, a pretensão do agravante de suspender a execução encontra óbice no artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Desse modo, o ajuizamento da ação revisional por parte do devedor, no intuito de discutir supostas ilegalidades do contrato que embasa a demanda executiva, além de se convolar em mera expectativa de direito, não tem o condão de suspender a execução, como quer o agravante.

Não bastasse, ao caso não se aplica o art. 313, inciso V, alínea a, da legislação processual, na medida em que o referido artigo trata da relação de prejudicialidade entre sentenças de mérito, o que não é o caso dos autos, já que o agravante busca a suspensão do feito executivo.

Ademais, eventual suspensão da demanda executiva até seria possível em razão do poder geral de cautela que o possui o magistrado, mas, nesse caso, deve haver a demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, o que não restou evidenciado nos autos, pois a probabilidade do direito, como visto, não acode o agravante e o risco de expropriação de bens relatado nas razões recursais é inerente à fase executiva.

A propósito, a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios acerca do assunto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VERDADEIRO PRESSUPOSTO DA TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. TESE RECURSAL QUE PARTE DE PREMISSA FÁTICA EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO FAVORÁVEL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO, MAS APENAS AUTORIZA A READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1489591 PR 2019/0110592-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito. Precedentes.
3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517845 MS 2019/0164744-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial –
Pleito de suspensão do feito executivo ao fundamento de encontrar-se pendente de julgamento ação revisional de contrato – Descabimento – "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, § 1º, do CPC)
– Decisão mantida – Recurso improvido
.” (TJ-SP - AI: 22202350920198260000 SP 2220235-09.2019.8.26.0000, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 08/05/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO A SER REVISADO. IMPOSSIBILIDADE. “A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO RELATIVA A DÉBITO CONSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBE O CREDOR DE PROMOVER-LHE A EXECUÇÃO” (ART. 784, § 1º, DO CPC).
EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA QUE SE SUJEITA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO. SITUAÇÕES NÃO OBSERVADAS NA ESPÉCIE. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.” (TJ-PR - ES: 00200988720208160000 PR 0020098-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim Desembargadora, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PLEITEANDO O ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO – ARTIGO 739-A, §1º, DO CPC – ORIENTAÇÃO DO STJ – SIMPLES DISCUSSÃO DO DÉBITO NÃO JUSTIFICA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo
, fato que justifica a reforma da decisão hostilizada, a fim de receber os Embargos sem efeito suspensivo.” (AI 10093/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014).”
(TJ-MT - 1007071-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) (g.n.)

Além disso, a suspensão da fase executiva pressupõe a prévia garantia do juízo, o que não foi comprovado no caso concreto.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão do ajuizamento de demanda revisional, pelo executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022